Tribunal: STF
Processo: RE 1445162
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Por meio das petições dos volumes 1413, 1434 e 1480, LUÍS CLAUDIO GERHARDT STEGLICH e NORTE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA postulam o ingresso na causa na qualidade de assistentes litisconsorciais e pedem “seja deferida a participação remota (por videoconferência) dos Peticionantes, na qualidade de interessados, na reunião de negociação designada para o dia 21 de maio de 2026, na Procuradoria-Geral da República (...)”.
É o relatório. Decido.
Não se evidenciando nenhuma das hipóteses de intervenção de terceiros previstas nos arts. 119 e seguintes do Código de Processo Civil, INDEFIRO OS PEDIDOS.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente